Tribunal: STF
Processo: AI 696575
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF.
I - Ausência de peça essencial à
   compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 288 do STF.
II
   - É dever processual da parte zelar pela correta formação do
   instrumento.
III - Agravo regimental improvido.